Tribunal: TJES
Processo: 0018115-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018115-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELY MARCOS VIEIRA RIOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis e confirmou, em remessa necessária, a sentença que fixou adicional de insalubridade a servidor público em grau médio (30%).

2)
O embargante alega a existência de vícios no julgado, consistentes em: (i) contradição, pois o reconhecimento do contato com agentes infectocontagiosos exigiria o grau máximo (40%), conforme a NR 15; (ii) omissão quanto à natureza (declaratória) do laudo pericial, o que impactaria o termo inicial do benefício; (iii) omissão sobre laudos administrativos anteriores que já atestavam a condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC) ou se as alegações configuram mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Cristalina a expressa distinção entre o enquadramento do servidor (grau médio) do requisito para o grau máximo (40%), restando consignado que o laudo judicial afastou o grau máximo por não haver prova de "contato permanente com pacientes em isolamento", requisito indispensável pela norma técnica.

5)
O acórdão enfrentou diretamente a matéria, fundamentando que o laudo pericial possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória, amparando-se em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial do pagamento é a data de elaboração do laudo.

6)
A menção aos laudos administrativos anteriores não fora omitida, mas logicamente superada pela fundamentação de que o laudo judicial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos administrativos unilaterais.

7)
As alegações demonstram mero inconformismo com a tese jurídica adotada e com a jurisprudência selecionada (STJ), configurando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

8)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição no julgado que, baseado em laudo pericial judicial, fixa adicional de insalubridade em grau médio, afastando o grau máximo por ausência de prova de requisito específico da norma técnica (contato permanente com pacientes em isolamento).

2. Inexiste omissão quando o acórdão define a natureza do laudo pericial como constitutiva para fixar o termo inicial do adicional de insalubridade na data do laudo, amparando-se em jurisprudência consolidada do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma da interpretação dada à prova pericial quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no PUIL n. 3.899/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante aponta supostas contradições e omissões no acórdão que negou provimento à apelação.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕESCÍVEISEMREMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por servidor público e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, fixando-o em grau médio (30%), com termo inicial na data do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o grau do adicional de insalubridade devido ao servidor, se máximo (40%), médio (30%) ou indevido; (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento do benefício, se a data do início da atividade insalubre ou a data da elaboração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o laudo administrativo unilateral.

4)
O laudo judicial atestou a exposição do servidor a agentes biológicos em grau médio (30%), afastando o enquadramento em grau máximo por não haver contato permanente com pacientes em isolamento, requisito exigido pela norma técnica.

5)
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial que comprova a insalubridade possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória, de modo que o termo inicial para o pagamento do adicional é a data de elaboração do laudo, sendo incabível a retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Sentença confirmada e recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, é a prova determinante para a aferição do grau de insalubridade, prevalecendo sobre laudo administrativo unilateral, sendo a distinção de grau (médio ou máximo) definida pelos critérios específicos da norma técnica, como o contato com pacientes em isolamento.

2. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público é devido a partir da data de elaboração do laudo pericial que atesta as condições de trabalho, por possuir natureza constitutiva do direito, não havendo que se falar em pagamento retroativo.”

Com efeito, a alegada contradição quanto ao grau do adicional de insalubridade não se sustenta.

O acórdão embargado fora cristalino ao diferenciar o enquadramento do servidor do requisito para o grau máximo pleiteado.

Deixou-se assente que, embora o laudo judicial tenha atestado a exposição a agentes biológicos em grau médio (30%), o enquadramento em grau máximo (40%) restou afastado por não haver prova de "
contato permanente com pacientes em isolamento
", requisito indispensável pela norma técnica.

Este colegiado ponderou expressamente que "
a
alegação de que o mero contato com portadores de doenças infectocontagiosas seria suficiente para a percepção do grau máximo não encontra amparo na norma técnica
".

Nesse contexto, o que o embargante pretende não é sanar contradição, mas sim reverter a interpretação dada à prova pericial e à norma aplicável, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Quanto à suposta omissão sobre o termo inicial do pagamento, o vício também inexiste.

A decisão cameral enfrentou diretamente a matéria, ao fundamentar que o laudo pericial possui natureza
constitutiva
, e não meramente
declaratória
, afastando a retroatividade.

Para tanto, amparou-se o julgado em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando expressamente o AgInt no PUIL n. 3.899/SP, o que afasta a alegação de omissão.

A mera discordância do embargante com a tese jurídica adotada (constitutiva vs. declaratória) e a jurisprudência selecionada (STJ vs. TJSP) configura, novamente, tentativa de rediscussão do mérito.

Da mesma forma, a menção a laudos administrativos anteriores não fora omitida, mas logicamente superada pela fundamentação de que o laudo judicial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o laudo administrativo unilateral.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sendo os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.